Tribunal: TJMT
Processo: 1010714-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010714-24.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por THIAGO SOARES MOREIRA em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1019075-04.2020.8.11.0041 movida em desfavor de VOTORANTIN CIMENTOS S/A. e OUTRO, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no custeio do tratamento médico e pagamento de pensão provisória no valor correspondente a 05 (cinco) salários mínimos em favor do Agravante.
Em suas razões recursais, o Agravante aduz que o acidente automobilístico foi provocado por culpa exclusiva dos Agravados, de modo que estes devem ser compelidos a custear todo o tratamento necessário para o restabelecimento de sua saúde.
Sustenta que, em razão das sequelas, não tem condições de prover o sustento de sua família, tampouco garantir tratamento médico digno, motivo pelo qual é indispensável o auxílio dos Agravados para sua mantença.
Sob esses argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinado que os Agravados arquem com todo o tratamento médico, bem como efetuem pagamento de pensão mensal provisória no valor de 05 (cinco) salários mínimos.
No mérito, pede o provimento do recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Do manuseio dos autos, extrai-se que o Agravante propôs Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais objetivando, liminarmente, que os Agravados custeiem o seu tratamento médico e sejam compelidos ao pagamento de pensão mensal, em virtude de acidente automobilístico que afirma ter sido causado por culpa exclusiva do motorista da empresa Agravada.
Nesta fase de juízo perfunctório, não sobressaem elementos suficientes a amparar o pedido liminar, pois a prova produzida unilateralmente pelo Agravante não faz presumir, com segurança, que os Agravados são os únicos responsáveis pelo acidente.
Com efeito, pelos documentos coligidos à inicial, é possível concluir que as partes envolveram-se em sinistro de trânsito, o que torna este fato incontroverso; todavia, é necessária dilação probatória para esclarecer a dinâmica do acidente e o responsável pela colisão, fato que, por ora, ainda não está suficientemente claro, tornando imperiosa a angularização do feito.
Do mesmo modo, não vislumbro o perigo de dano ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão até o julgamento célere deste instrumental, posto que os prejuízos oriundos do acidente não foram devidamente elucidados pelo Agravante e tampouco há comprovação de situação emergencial.
Feitas essas razões, indefiro a atribuição de efeito ativo a este recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Promova-se a intimação dos Agravados, caso já tenha havido a angularização processual na Instância singela.
Publique-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora